Tribunal: TJSP
Processo: 1001051-59.2021.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Rodrigo Messias de Souza move ação acidentária contra o INSS, alegando que sofreu acidente de trabalho em 21/06/2019, resultando em fratura no terceiro quirodáctilo esquerdo, o que teria reduzido sua capacidade laborativa. Requereu auxílio-acidente ou auxílio por incapacidade temporária. O pedido foi

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Rodrigo Messias de Souza move ação acidentária contra o INSS, alegando que sofreu acidente de trabalho em 21/06/2019, resultando em fratura no terceiro quirodáctilo esquerdo, o que teria reduzido sua capacidade laborativa. Requereu auxílio-acidente ou auxílio por incapacidade temporária. O pedido foi julgado improcedente em primeira instância, com fundamento na ausência de incapacidade laborativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de nulidade por cerceamento de defesa devido à não renovação da perícia judicial e (ii) a existência de redução permanente da capacidade laborativa do autor, justificando a concessão do auxílio-acidente.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa não se sustenta, pois os elementos nos autos são suficientes para o deslinde do feito, e o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir diligências inúteis.
4. No mérito, o laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, não havendo redução da capacidade laboral que justifique a concessão de benefício acidentário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido, com observação.
Tese de julgamento: 1. A ausência de incapacidade laborativa afasta o direito a benefício acidentário. 2. A renovação da perícia não é necessária quando os elementos dos autos são suficientes. 3. Isenção do autor quanto aos ônus de sucumbência.
Legislação Citada:
CPC/2015, arts. 370 e 371; Lei 8.213/91, art. 129, parágrafo único.
Jurisprudência Citada:
TJ/SP, Apelação 0005605-68.2010.8.26.0068, Rel. Des. Antonio Tadeu Ottoni, 16a Câmara de Direito Público, j. 10.06.2014.